Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-66.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800704-66.2021.8.14.0005

APELANTE: OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800704-66.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO

ADVOGADO: RAFAELLA LOPES GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. PAGAMENTO POR OUTRO MEIO. COBRANÇA POSTERIOR EM FATURA. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800704-66.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO

ADVOGADO: RAFAELLA LOPES GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA movida por OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva por ser um mero meio de pagamento; e que haveria a necessidade de integração do polo passivo pelo estabelecimento comercial assim como da adquirente/credenciadora;
II -
o apelado não faz prova dos fatos constitutivos do seu direito, por não haver provas nos autos das supostas tentativas de compra com a negativa da transação, ausência do contrato para se definir se o que foi quitado, em parte, através de transferência somada à quantia em espécie realmente “substituiu” o que, supostamente, tentou o apelado pagar através do seu meio de pagamento cartão de crédito;
III -
houve solução administrativa com o estorno e cancelamento das transações;
IV -
o banco recorrente (emissor), não possui relação jurídica com o estabelecimento comercial, mas apenas com os portadores de cartão, responsabilizando-se apenas pela aprovação das transações dentro de padrões de segurança pré-estabelecidos;
V -
não há que se falar em reparação do dano material, haja vista que as duas transações já foram devidamente estornadas; e na eventualidade de ser mantida a condenação, requereu sua redução;
VI -
inexiste prova cabal de má-fé do banco, devendo ser afastada a repetição de indébito em dobro;
VII -
por fim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
a recusa do cartão de crédito, mesmo possuindo limite para realização da compra, configura falha na prestação do serviço contratado;
II –
a responsabilidade da Apelante é objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, motivo pelo qual deverá responder pelos danos causados ao Apelado;
III –
tal prática demonstra a conduta leviana da Apelante, configurando a má fé pela simples ocorrência da prática abusiva, sendo devida a repetição de indébito;
IV -
seja mantida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
V -
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800704-66.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO

ADVOGADO: RAFAELLA LOPES GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, entendo que deve ser rejeitada. Isso porque, a apelante compõe a cadeia de fornecimento e, dessa maneira, “responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas” (art. 14 do CDC). Dessa forma, o apelante deve ser responsabilizado por eventuais falhas na prestação de seus serviços.

Ademais, quanto ao pedido de integração do polo passivo pelo estabelecimento comercial assim como da adquirente/credenciadora, entendo que deve ser rejeitado. Isso porque, no contrato de cartão de crédito, as partes contratantes são a instituição financeira emissora do cartão e o consumidor. Assim, a instituição financeira é aquela efetivamente responsável pela emissão e administração do cartão de crédito, devendo, portanto, figurar no polo passivo de eventual demanda promovida pelo usuário do cartão, em caso de falhas de prestação de serviços.

DO MÉRITO

A presente controvérsia trata-se de tentativa de compra no cartão, porém, foi negada pela operadora, e da cobrança dos valores referentes a parcela da compra tentada, sendo quatro parcelas de R$ 403,43 (quatrocentos e três reais e quarenta e três centavos).

Trata-se de relação contratual, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora apelada é considerada consumidora. Nessa circunstância, configura-se o dever de indenizar de forma objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando-se, assim, a necessidade de provar a culpa.

De acordo com a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Mais precisamente com relação ao contrato de cartão de crédito, da mesma forma, resta induvidoso que as empresas de cartão de crédito são prestadoras de serviços, não só ao titular, pelo credenciamento e abertura de crédito, como também ao fornecedor pelo agenciamento de fregueses.

Nesse sentido, em análise aos autos, verifico que o autor tentou realizar uma compra, contudo foi negado pela operadora do cartão, no entanto, o valor da transação foi cobrado do autor apelado, o que configura um defeito na prestação do serviço, conforme estabelecido no artigo 14, § 1º, do CDC.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido. (grifo meu)

Dessa forma, a responsabilidade objetiva não depende da existência de culpa por parte do agente causador do dano, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo causal. No caso em questão, o ato ilícito consiste na falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança indevida, uma vez que a compra foi tentada, mas não concluída, tendo em vista a negativa pela operadora. O nexo causal está igualmente presente, pois a falha na execução do serviço gerou constrangimento e frustração ao autor. Assim, a empresa ré tem o dever de reparar os danos causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1) A cobrança indevida em fatura de cartão de crédito referente à compra cancelada acarreta danos morais indenizáveis. 2) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 3) Nos termos do art. 42, Parágrafo único, do CDC,
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."
(TJ-MG - AC: 10000220255178001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022) (grifo meu)

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é manifesta, pois, embora a compra não tenha sido realizada através de cartão de crédito, a cobrança das parcelas foram mantidas, e diante da demora para providências de maneira administrativa, o apelante persistiu com a cobrança por meses. Portanto, o sofrimento experimentado pelo autor ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando-se como dano moral passível de indenização.

Ademais, a compra não autorizada pelo cartão de crédito, mesmo com limite/crédito disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento e vexame, fato que ultrapassa o mero dissabor e é suficiente para caracterização do dano moral presumido. Essa é a posição adotada pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE LIMITE NÃO DEMONSTRADO. CONSULTA PRÉVIA, COM A CONFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MANTIDA. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A compra não autorizada pelo cartão de crédito, havendo limite disponível, coloca o consumidor em situação de constrangimento. Caracterização do dano moral.
Compensação financeira (R$ 4.770,00) adequadamente arbitrada. 2. A hipótese envolve responsabilidade contratual e, como tal, os juros moratórios devem ser fixados a partir da data da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. 3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. (TJ-PE - AC: 5136492 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais se deu de maneira proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta, uma vez que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que mantenho.

Por fim, tendo em vista que a ré-apelante realizou cobrança indevida, deve ser determinada a repetição em dobro do indébito.

É que o art. 42, parágrafo único, do CDC, preceitua que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Dessa forma, diante da flagrante abusividade da cobrança de compra não efetuada, principalmente diante da posição frágil que o consumidor ocupa na relação contratual, justifica por si só a restituição em dobro.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, 13 de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/09/2025